Tribunal: STJ
Processo: 0014484-20.2024.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967567 - SP
(2025/0223397-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO NAKAZONE - SP242386
AGENOR NAKAZONE - SP276256
LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS - SP309552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BLOQUEIO DE BENS, VALORES E DIREITOS. OPERAÇÃO
SEVANDIJA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. OMISSÃO NÃO
ART. 619
CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS TESES DE
FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO E
DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS CÍVEL E PENAL. REVOGAÇÃO NA ESFERA CÍVEL
QUE
NÃO
VINCULA
O
JUÍZO
CRIMINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra a alegada violação do
do CPP, porquanto o
art. 619
Tribunal de origem fundamentou a manutenção da medida cautelar
assecuratória na elevada complexidade do feito, bem como na
existência de prejuízo ao erário estimado em mais de R$ 13 milhões.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a
aferição da razoabilidade da duração do processo não se realiza por
simples cálculo aritmético, demandando a análise das peculiaridades do
caso concreto. Para desconstituição das premissas fixadas pela instância
ordinária quanto à complexidade da causa e à inexistência de desídia
Documento eletrônico VDA54150454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: e7d71146-d82e-423b-a8dd-fe87e6738901

estatal, seria imprescindível o revolvimento de provas, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. A alegação de desproporcionalidade do bloqueio frente à entrega dos
produtos contratados e à ausência de prejuízo concreto também esbarra
no óbice sumular n. 7 do STJ, visto que o acórdão recorrido assentou a
existência de indícios veementes de responsabilidade e de dano vultoso.
4. Vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência das
instâncias, de modo que a revogação de medida de indisponibilidade de
bens em ação civil pública não obriga, por si só, o levantamento do
sequestro decretado sob o rito do Código de Processo Penal ou do
Decreto-
cujos requisitos e critérios são distintos.
Lei n. 3.240/1941,
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: e7d71146-d82e-423b-a8dd-fe87e6738901

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967567 - SP
(2025/0223397-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO NAKAZONE - SP242386
AGENOR NAKAZONE - SP276256
LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS - SP309552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BLOQUEIO DE BENS, VALORES E DIREITOS. OPERAÇÃO
SEVANDIJA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. OMISSÃO NÃO
ART. 619
CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS TESES DE
FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO E
DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS CÍVEL E PENAL. REVOGAÇÃO NA ESFERA CÍVEL
QUE
NÃO
VINCULA
O
JUÍZO
CRIMINAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra a alegada violação do
do CPP, porquanto o
art. 619
Tribunal de origem fundamentou a manutenção da medida cautelar
assecuratória na elevada complexidade do feito, bem como na
existência de prejuízo ao erário estimado em mais de R$ 13 milhões.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a
aferição da razoabilidade da duração do processo não se realiza por
simples cálculo aritmético, demandando a análise das peculiaridades do
caso concreto. Para desconstituição das premissas fixadas pela instância
Documento eletrônico VDA54150774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:35
Código de Controle do Documento: 6697276a-ac8b-4160-80ba-78c847b452df

ordinária quanto à complexidade da causa e à inexistência de desídia
estatal, seria imprescindível o revolvimento de provas, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. A alegação de desproporcionalidade do bloqueio frente à entrega dos
produtos contratados e à ausência de prejuízo concreto também esbarra
no óbice sumular n. 7 do STJ, visto que o acórdão recorrido assentou a
existência de indícios veementes de responsabilidade e de dano vultoso.
4. Vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência das
instâncias, de modo que a revogação de medida de indisponibilidade de
bens em ação civil pública não obriga, por si só, o levantamento do
sequestro decretado sob o rito do Código de Processo Penal ou do
Decreto-
cujos requisitos e critérios são distintos.
Lei n. 3.240/1941,
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA.
contra decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão agravada.
Reitera a alegação de negativa de prestação jurisdicional pela Corte estadual, o que
impediria a aplicação automática da Súmula n. 7 do STJ. Defende a não incidência
do referido óbice sumular e afirma que a controvérsia é estritamente jurídica e
baseada em fatos incontroversos, como o decurso de mais de 7 anos de constrição
e a entrega efetiva dos bens contratados.
Requer a reconsideração do julgado ou a submissão do recurso à Turma
julgadora, para que o recurso especial seja conhecido e provido.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Contudo, não assiste razão à agravante, devendo a decisão
monocrática ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54150774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:35
Código de Controle do Documento: 6697276a-ac8b-4160-80ba-78c847b452df

I. Negativa de prestação jurisdicional (violação do
do CPP)
art. 619
A agravante reitera que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi
omisso ao não analisar as teses de ausência de prejuízo ao erário e de excesso de
prazo. Todavia, como já consignado no
combatido, o acórdão enfrentou
decisum
os pontos cruciais da controvérsia de forma fundamentada.
Constou da decisão agravada (fls. 1.620-1.621):
A leitura do acórdão recorrido revela que a Corte estadual
enfrentou as teses defensivas de forma clara e fundamentada.
Quanto à complexidade e ao prazo, o Tribunal consignou
expressamente (fl. 1.475):
A elevada complexidade do caso ora sob juízo – prática de
sofisticadas fraudes em licitações, envolvendo extensas
investigações, respaldadas em interceptações telefônicas –
que contou com grande quantidade de réus, com realização
de inúmeras diligências pelas partes, basta a não fazer
vislumbrar o reconhecimento do excesso de prazo.

No que tange à alegação de ausência de prejuízo e à decisão na
esfera cível, o acórdão assentou a independência das instâncias e
afirmou que (fls. 1.475 e 1.477):
Das práticas atribuídas aos réus adveio prejuízo, ao erário
público, à época, de mais de 13 milhões de reais, o que, 'de
per si', justifica a constrição.
[...]
Respeitado o referido entendimento, não se há negar que as
esferas administrativa, cível e penal são independentes.
[...]
Regra geral, funcionam com independência essas instâncias,
podendo adotar decisões distintas, sem que configure, a
condenação em mais de uma delas, indevida punição por
idêntico fato, em observância ao princípio do non bis in idem
.
[...]
O V. Aresto que revogou a decisão que decretou a
indisponibilidade dos bens da apelante fundou-se em norma
distinta da que fundamentou a decisão atacada no presente
recurso, essa havendo-se valido do Código de Processo
Penal, no capítulo que trata de bloqueio de bens e valores;
requisitos e critérios distintos os das normas utilizadas.

Documento eletrônico VDA54150774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:35
Código de Controle do Documento: 6697276a-ac8b-4160-80ba-78c847b452df

Portanto, não há falar em omissão ou negativa de prestação
, mas sim em mero inconformismo da parte com o
jurisdicional
resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de
embargos de declaração, tampouco configura violação do
do CPP, ante a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
art. 619

Não se configura omissão quando o julgador adota fundamentação
suficiente para decidir a lide,
. No
ainda que contrária aos interesses da parte
caso, o colegiado de origem considerou que a complexidade da causa, envolvendo
inúmeros réus e vultosa quantia, justifica a manutenção da medida.
Nessa perspectiva:
[...]
Não há ofensa ao
do CPP quando o órgão julgador se
art. 619
manifesta expressamente, de forma coerente, sobre a tese
suscitada pela parte, porém decide de forma contrária a seus
interesses.
[...]
(
, relator Ministro
REsp n. 2.134.972/CE
Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

II. Excesso de prazo e desproporcionalidade da medida (Súmula n. 7
do STJ)
A recorrente sustenta que a medida de bloqueio perdura por mais de 7
anos, o que configuraria excesso de prazo e afronta aos princípios da
proporcionalidade e da duração razoável do processo.
Sobre a tese defensiva, a decisão agravada ressaltou que (fls. 1.621-
1.622):
O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias
fáticas, concluiu que a tramitação do feito é compatível com as
peculiaridades do caso, destacando (fl. 1.475):
A elevada complexidade do caso ora sob juízo – prática de
sofisticadas fraudes em licitações, envolvendo extensas
investigações, respaldadas em interceptações telefônicas –,
que contou com grande quantidade de réus, com realização
de inúmeras diligências pelas partes, basta a não fazer
Documento eletrônico VDA54150774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:35
Código de Controle do Documento: 6697276a-ac8b-4160-80ba-78c847b452df

vislumbrar o reconhecimento do excesso de prazo para a
formação da culpa ou para o encerramento da instrução
processual.

Para rever a conclusão das instâncias ordinárias e acolher a tese
de que o processo é simples ou de que houve desídia estatal
injustificada, seria imprescindível o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7 do STJ
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aferição
da razoabilidade da duração do processo não se realiza por
simples cálculo aritmético, demandando a análise da
complexidade da causa e do comportamento das partes e do
Judiciário, avaliação essa que, no caso concreto, foi realizada pelo
Tribunal
e cuja revisão encontra óbice sumular.
a quo
Nesse sentido:
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não
resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
, levando em conta as
razoabilidade e proporcionalidade
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo
abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no RHC n. 212.304/MG
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
Soares da Fonseca
22/4/2025,
DJEN de
destaquei.)
30/4/2025,

Como já delineado, a constatação sobre eventual excesso de prazo ou
desproporcionalidade do montante bloqueado, seria necessário o reexame
minucioso do acervo fático-probatório, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7 do STJ

III. Independência das esferas e alegação de coisa julgada cível
Argumenta a agravante que o desbloqueio de bens na esfera cível
deveria repercutir na esfera criminal. Tal tese não subsiste, pois, como bem
pontuado na decisão agravada, vigora no ordenamento jurídico brasileiro o
princípio da independência das instâncias, confira-se na íntegra (fls. 1.622-1.623):
O acórdão recorrido, contudo, fundamentou a manutenção do
bloqueio na existência de indícios veementes de responsabilidade
e no prejuízo ao erário apurado "de mais de 13 milhões de reais"
Documento eletrônico VDA54150774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:35
Código de Controle do Documento: 6697276a-ac8b-4160-80ba-78c847b452df

(fl. 1. 475). O Tribunal destacou que o sequestro de bens previsto
no Decreto-
pode recair sobre todo o patrimônio
Lei n. 3.240/1941
dos indiciados e que a obrigação de reparar o dano é solidária (fl.
1.475).
Ademais, sobre a decisão na esfera cível, o Tribunal de origem
aplicou corretamente o entendimento acerca da independência das
esferas penal e
A absolvição ou decisão
administrativa/cível.
favorável no juízo cível não vincula o juízo criminal, salvo
quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa
de autoria, o que não foi o caso.
A alteração das conclusões do acórdão recorrido para acolher a
tese de que não houve prejuízo ao erário ou de que os bens
entregues compensam integralmente o dano demandaria,
inevitavelmente, o reexame de provas, o que é vedado pela
.
Súmula n. 7 do STJ

Portanto, as razões do agravo regimental não trazem argumentos novos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se pautou na
jurisprudência consolidada desta Corte e nos óbices sumulares aplicáveis.

IV. Dispositivo
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54150774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:35
Código de Controle do Documento: 6697276a-ac8b-4160-80ba-78c847b452df

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0223397-7
AREsp 2.967.567 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00058321920218260506 00144842020248260506 00205416420188260506
00207296220158260506 144842020248260506 205416420188260506
207296220158260506 21591724620208260000 58321920218260506
5832192021826050600144842020248260506
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA
OUTRO NOME
: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO NAKAZONE - SP242386
AGENOR NAKAZONE - SP276256
LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS - SP309552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Medidas Assecuratórias - Indisponibilidade /
Seqüestro de Bens
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO NAKAZONE - SP242386
AGENOR NAKAZONE - SP276256
LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS - SP309552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551212188320449@
2025/0223397-7 - AREsp 2967567 Petição : 2025/0123065-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:06:19
Código de Controle do Documento: 0C51D0B7-4C10-4B28-B5B7-CD91D3AF7E40